Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-83.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. C. N. C. - CPF: 075.007.401-90 (AGRAVADO), ANDREA DE CAMPOS - CPF: 666.722.951-00 (AGRAVADO), ANDREA DE CAMPOS - CPF: 666.722.951-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO MAIS APROFUNDADA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

É autorizada a cobrança da coparticipação, nos termos do contrato celebrado pelas partes, desde que o valor não se mostre abusivo. Todavia a constatação de eventual abusividade somente é possível mediante a análise aprofundada dos termos do contrato, cognoscível por meio da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Danos Morais n. 1034342-79.2021.8.11.0041, proposta por
P. C. N. C. representada por ANDREA DE CAMPOS
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante se abstenha de lançar cobranças de coparticipação referente ao tratamento da agravada.

A agravante alega que o contrato celebrado entre as partes é na modalidade de coparticipação, por isso a cobrança da fatura de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que se refere ao percentual sobre o valor do procedimento, é legal e autorizada pela ANS.

Assevera que
“não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado.”

Salienta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, uma vez que há risco de dano consistente no custeio excessivo pelos tratamentos que gerarão desiquilíbrio financeira.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para manter a cobrança da coparticipação, e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões, a agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça,
Dr. JOSÉ ZUQUETI
, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Danos Morais n. 1034342-79.2021.8.11.0041, proposta por
P. C. N. C. representada por ANDREA DE CAMPOS
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante se abstenha de lançar cobranças de coparticipação referente ao tratamento da agravada.

Com efeito, o presente recurso se limita à análise do preenchimento de algum dos requisitos do artigo 300 do CPC, a fim de verificar a legalidade da concessão da tutela antecipada. O aludido dispositivo legal assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Apesar de a agravante sustentar que é devida a cobrança da coparticipação nos moldes realizados, vislumbra-se,
a priori
, que a quantia cobrada mostra-se abusiva, porquanto não há previsão expressa no contrato que detalhe a cobrança da coparticipação para os tratamentos indicados, no percentual adotado pela operadora do plano de saúde, motivo pelo qual se denota a disparidade na interpretação do contrato pela agravante.

Dessa forma, é certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

Portanto, ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, mostra-se escorreita, diante do risco de dano reverso, cuja suspensão da cobrança deve ser mantida até o deslinde da controvérsia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ARTITE REUMATOIDE. NECESSIDADE DE TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA INTRAVENOSA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É possível a cobrança de coparticipação nos planos de saúde, nos termos do art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98, uma vez que implica em redução do risco assumido pela operadora quanto às coberturas oferecidas, bem como reduz o uso de forma indiscriminada das consultas, exames e procedimentos médicos, garantindo a sustentabilidade do equilíbrio contratual e consequente oferta de mensalidades mais módicas para os usuários.

2) Contudo, veda-se a aplicação de fatores de coparticipação que possam limitar o acesso aos serviços de saúde, considerando a sujeição das operadoras ao Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete nº 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – e consequente vedação de condutas abusivas.

3) A validade das cláusulas contratuais que preveem a coparticipação dos beneficiários de planos de saúde deverá ser analisada em cada caso, para que possa ser aferido se o percentual implica na inviabilidade de acesso aos serviços contratados, sob pena de desvirtuamento da própria função social do contrato, na forma do que prevê o artigo 51, inciso IV, do CDC. [....]

5) Inexistindo cobrança indevida por parte da operadora do plano de saúde, ou ilícito imputável em razão de sua conduta, descabe perquirir acerca dos danos materiais e moral postulados.”
(TJRS, AC: 50010896720188210038, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE.

É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei (STJ – AgInt no REsp: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021). (...) Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei [...].”
(STJ, REsp 1.848.372/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 11/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque ‘percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário’ (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1938146 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 20.09.2021)”
(TJMT, RAI 1015352-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Portanto, constata-se que ao menos neste momento processual, a decisão, ora agravada, mostra-se escorreita, visto que é necessário analisar qual a previsão para a cobrança, a qual deve ser feita de maneira expressa e clara para a implementação da cobrança.

De modo que a instrução processual é imprescindível para essa avaliação.

Assim, a cobrança da coparticipação deve ser feita caso a caso, de maneira concreta, devendo ser suspensa nesta hipótese, uma vez que não houve o exame do contrato de maneira integral em primeiro primeira.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022